Tribunal: TJDFT
Processo: 0710302-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710302-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO ALBERTO NOBRE PINHEIRO FLORES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILO ALBERTO NOBRE PINHEIRO FLORES, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, processo no 0700656-50.2024.8.07.0018, em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que postergou a reapreciação do pedido de tutela de urgência para após a apresentação de resposta da parte requerida. A decisão agravada é a seguinte (ID. 187039698 na origem): A liminar já foi apreciada e indeferida porque o autor, na ocasião, não havia apresentado documentos para demonstrar a probabilidade de seu direito e a alegada ilegalidade. O autor apresentou novos documentos. Todavia, a fim de não tumultuar o processo, a considerar que já foi determinada a citação do réu em decisão anterior proferida há vários dias, aguarde-se a contestação. Após a contestação, o pedido de tutela provisória será apreciado e, caso o processo já esteja apto para sentença, se o caso, poderá ser concedida neste ato processual (se presentes os requisitos legais). Aguarde-se a contestação e, em seguida, venham conclusos. Em suas razões recursais (ID. 56976799) o agravante alega, em síntese: i) que participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal; ii) que foi impedido de tomar posse sob a justificativa de não ser bacharel em exatas; iii) que decisão interlocutória anterior indeferiu a tutela de urgência pleiteada ao argumento de que o requerente/agravante não juntou os documentos indispensáveis para a análise da tutela provisória, tais como o edital do processo seletivo e o ato administrativo que teria recusado a qualificação e os títulos apresentados; iv) que posteriormente a essa primeira decisão juntou os documentos faltantes, e requereu reapreciação da tutela de urgência; v) que sobreveio a decisão agravada postergando a reapreciação da tutela de urgência para após a resposta da parte requerida/agravada. Pede o deferimento de tutela de urgência recursal alegando estarem presentes a verossimilhança das alegações, que poderia ser aferida pelos documentos acostados aos autos e nas violações aos preceitos constitucionais, bem como na resolução administrativa do MEC e na jurisprudência colacionada à inicial; e o perigo da demora, ao argumento de que a concessão de posse se deu em 25/01/2024, e que necessita da liminar para tomar posse no concurso dentro do prazo legal antes que seu direito prescreva. No mérito, requer o provimento do presente recurso, confirmando a tutela recursal, de modo a deferir a tutela de urgência pleiteada. Ausente o preparo. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Anote-se. Analisando o teor dos autos, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido, pois em que pesem os argumentos lançados pelo agravante, entendo que o ato judicial ora impugnado não possui cunho decisório. De fato, o ato judicial impugnado se restringe a estritamente indicar que o Juízo de Origem realizará a reapreciação do pedido de tutela de urgência após a parte requerida, DISTRITO FEDERAL, apresentar sua resposta, a fim de evitar tumulto processual, considerando que já foi determinada a citação e intimação da parte requerida. Com efeito, conclui-se que a manifestação se trata de mero Despacho Ordinatório, que tem como objetivo o desenvolvimento do processo, tipo de ato judicial contra o qual não cabe nenhum recurso, nos termos da dicção literal do art. 1.001 do Código de Processo Civil, in verbis: “ Dos despachos não cabe recurso.”. Nesse sentido, "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp no 2.001.899/RJ). No mesmo sentido este eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A manifestação judicial que apenas posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à juntada de contestação não encerra conteúdo decisório. Trata-se de despacho, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1676079, 07364912720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE POSTERGA O EXAME DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. I - No pronunciamento judicial impugnado, o MM. Juiz não analisou o pedido de tutela provisória de urgência, apenas postergou o seu exame para depois da apresentação da contestação. Além da ausência de conteúdo decisório, o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, apenas ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado. Logo, o exame do pedido de tutela provisória de urgência pelo Tribunal configuraria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1661603, 07372179820228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DA LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Rejeita-se a arguição de que o Agravo Interno não promove a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, quando, a partir de uma leitura atenta das razões recursais, conclui-se que o recurso contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados da decisão vergastada, revelando-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. 2 - O ato judicial que apenas posterga a análise do pedido liminar no Mandado de Segurança para após a publicação de acórdão proferido pelo STF em sede de repercussão geral não ostenta conteúdo decisório, constituindo despacho de mero expediente, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, que, por força dos artigos 1.001 e 1.015 do mesmo Códex, é irrecorrível e não impugnável via Agravo de Instrumento. Preliminar rejeitada. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1358713, 07100608720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, cabe notar que não se aplica a tese firmada no REsp 1.696.396/MT do STJ (Tema 998), que mitigou a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar perda do objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável, já que o ato judicial atacado não possui qualquer conteúdo decisório apto a ser objeto de análise em segunda instância, nos termos da jurisprudência mencionada. Desta forma, entendo que o presente recurso é inadmissível no que concerne ao pedido de reforma da decisão recorrida para conceder a tutela antecipada requerida na origem, uma vez que objetiva a apreciação de matéria não analisada no 1o Grau (apreciação dos documentos novos juntados pela agravante), o que caracteriza supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do arts. 932, inciso III, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Oficie-se ao Juízo de Origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, apenas para conhecimento. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital